Tribunal: TJBA
Processo: 0000676-22.2009.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000676-22.2009.8.05.0226 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELEXSANDRA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ROUNALDO RIOS NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E COMPLETO. ANÁLISE IMPLÍCITA DO PLEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. - Não há omissão quando o acórdão embargado, ainda que de forma implícita, enfrenta a questão suscitada pela parte, fornecendo fundamentação suficiente para a compreensão da decisão. - O pedido de recorrer em liberdade foi implicitamente analisado quando o acórdão rejeitou expressamente o pedido de prisão domiciliar pelos mesmos fundamentos, demonstrando a manutenção da custódia cautelar. - O prequestionamento somente é necessário quando há efetiva violação aos dispositivos constitucionais ou legais invocados, o que não se verifica na espécie. - A fundamentação do acórdão embargado mostra-se clara, coerente e suficiente, não havendo vício a ser sanado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, interpostos nos autos da Apelação Criminal tombada sob o nº 0000676-22.2009.8.05.0226, da Vara Crime da Comarca de Santa Luz - Bahia, em que figura como Embargante ELEXSANDRA PEREIRA DA SILVA e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em REJEITAR os embargos opostos pela Embargante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: